Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LUIZ JERONIMO BORGES em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.o 1000633-39.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO VOLKSWAGEM - deferiu a liminar de busca e apreensão.
Em suas razões, o Agravante inicialmente defende a impossibilidade de arcar com as despesas processais, sob alegação de que sua aposentadoria não cobre suas obrigações triviais, ainda, que possui problema de saúde, dispendendo mensalmente uma vultosa quantia com medicamento e alimentação.
Assim, requer que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.
Quanto ao mérito do recurso, aduz que: “firmou no dia 05/05/2021, um contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 46338950, por meio do qual o Banco Volkswagen S.A, concedeu o crédito no valor total de R$96.575,95 (noventa e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) ao Agravante e, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, sendo 35 (Trinta e Cinco) parcelas de R$1.932,17 (mil e novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) e 01 (uma) parcela de R$28.950,00 (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta reais), com vencimento no dia 05 de cada mês.”
No entanto, que: “que a partir de 05/10/2021, o Agravante interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi enviado a notificação extrajudicial, porém, a portaria do condomínio deveria ter informado o novo endereço do Sr. Pedro aos correios, pois, assim, certamente o litígio não teria ocorrido.”
Assevera que o Agravante alega ter esgotado todos os meios para resolução consensual do conflito e que não restou alternativa, senão ajuizar a Ação de Busca e Apreensão para satisfação dos seu crédito, porém, que falta com a verdade, posto que, vem tentando desde 05/01/2022 adimplir sua dívida junto ao Banco Volkswagem.
Alega que ajustaram acordo extrajudicial e, que por inequívoca má-fé da referida instituição, não enviou o boleto para pagamento do acordo, assim que não restaram esgotadas as tentativas de resolução amistosa.
Ainda, que a mora só ocorreu porque Banco Volkswagen S.A não enviou a tempo e modo devido o boleto para pagamento.
Aduz que em virtude do acordo firmado referente a parcela de outubro, bem como a intenção de quitar as demais parcelas (novembro e janeiro doc anexo), haja vista que, a instituição não enviou o boleto para pagamento, assim, a apreensão do veículo o Agravante se mostra ilegal de acordo com o entendimento desta corte.
Discorre sobre a tutela de urgência.
Destaca que não buscou consignar as parcelas atrasadas porque aguardava o envio do boleto pelo escritório, assim, requer, a autorização para depositar judicialmente a quantia atualizada de R$ 7.111,75, referente as parcelas de outubro, novembro e janeiro, bem como o valor de R$ 1932,17 referente a parcela de abril, totalizando a monta de R$ 9.043,92, conforme cálculos anexos.
Requer o recebimento do presente recurso, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, bem como a concessão da tutela de urgência, para revogar a decisão agravada, e determinar a imediata restituição de veículo o MARCA VW, MODELO VIRTUS COMFORTLINE 200 1., CHASSI 9BWDH5BZ2MP064465, PLACA RAT2F66, RENAVAM 01262454007, COR CINZA, ANO 2021/2021, ao Agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia.
AUTORIZAR o depósito judicial na quantia atualizada de R$ 7.111,75, referente as parcelas de outubro, novembro e janeiro, bem como o valor de R$ 1932,17 referente a parcela de abril, totalizando a monta de R$ 9.043,92.
No mérito o conhecimento e provimento do presente recurso, condenando o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% e nas custas processuais.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Da análise perfunctória dos autos, em cotejo com as alegações e documentos acostados, entendo que a medida buscada não deve ser deferida, posto que restou configurada a mora do contrato de financiamento.
Quanto a alegação de que ajustou acordo extrajudicial, juntando para tanto, prints de conversas realizadas pelo whatsapp, referido fato não restou comprovado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”.
Intime-se a Agravada para, querendo, manifestar-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator